Tribunal: STF
Processo: RHC 51311
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-08
Data de publicação: 1973-10-08

Ementa:
Recurso de Habeas Corpus. Crimes de estelionato e contra a saúde pública. Venda de bebida de fabricação nacional como se fora whisky estrangeiro. Reconhecimento do crime do art. 171, com pena do art. 273, II, § 1º. Apelação do Ministério Público ainda não julgada. 
II. Ocorrência de justa causa para condenação, não sendo o writ meio próprio para corrigir erro porventura existente na capitulação da sentença. 
Recurso não provido.